Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. A prisão civil, como meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e é providência, há muito, reconhecida como legítima inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de medida excepcional, que exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do CPC.
2. No caso, incontroverso o inadimplemento do débito alimentar vencido a partir de junho de 2023, não se vislumbra ilegalidade no decreto de prisão civil do alimentante, porquanto a lei e a jurisprudência são claras em autorizar a restrição de liberdade por dívida que abrange as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução de alimentos, além das que se vencerem no curso da demanda. Ademais, o pagamento parcial do débito não autoriza revogação da ordem de prisão civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.